Tribunal: TJSP
Processo: 2169886-65.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA. PLANO DE SAÚDE. DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU O CUSTEIO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO E MEDICAMENTO À REQUERENTE (PERITONECTOMIA E QUIMIOTERAPIA INTRAPERITONEAL HIPERTÉRMICA HIPEC, ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DA SUBSTÂNCIA MITOMICINA C). PRETENSÃO DE COBERTURA DE MEDICAMENTO IMPORTADO E NÃO NACIONALIZADO. NEGATIVA DE COBERTURA FUNDADA NA EXCLUSÃO CONTRATUAL A FÁRMACO IMPORTADO

Ementa:

TUTELA PROVISÓRIA. PLANO DE SAÚDE. DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU O CUSTEIO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO E MEDICAMENTO À REQUERENTE (PERITONECTOMIA E QUIMIOTERAPIA INTRAPERITONEAL HIPERTÉRMICA HIPEC, ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DA SUBSTÂNCIA MITOMICINA C). PRETENSÃO DE COBERTURA DE MEDICAMENTO IMPORTADO E NÃO NACIONALIZADO. NEGATIVA DE COBERTURA FUNDADA NA EXCLUSÃO CONTRATUAL A FÁRMACO IMPORTADO E NÃO REGISTRADO NA ANVISA. ALEGAÇÃO DE QUE O TRATAMENTO PRETENDIDO NÃO CONSTA DO ROL DE PROCEDIMENTO OBRIGATÓRIOS DA ANS. HIPÓTESE, PORÉM, EM QUE, SEGUNDO A SÚMULA 102 ESTA CORTE, HAVENDO EXPRESSA PRESCRIÇÃO MÉDICA, É ABUSIVA A RECUSA DO PLANO DE SAÚDE À COBERTURA PLEITEADA, SOB O ARGUMENTO DE O TRATAMENTO NÃO CONSTAR DO ROL DA ANS. ABUSIVIDADE NA NEGATIVA. PROBABILIDADE DO DIREITO CONFIGURADA. RISCO DE DANO, POR FIM, QUE DECORRE DA PRÓPRIA GRAVIDADE DA DOENÇA QUE ACOMETE A REQUERENTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.